Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005328-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVADO), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (AGRAVADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Avaliação. Homologação de laudo elaborado por oficial de justiça. Desnecessidade de avaliação por perito.

Inexistência de elemento mínimo a demonstrar incapacidade técnica ou erro metodológico. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que homologou o laudo elaborado por Oficial de Justiça de avaliação do imóvel rural penhorado nos autos.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal envolve discussão a respeito da necessidade, diante das particularidades do caso concreto, especialmente a discordância ofertada pelo executado/agravante, de se nomear perito judicial para realizar a avaliação do imóvel penhorado ou se essa providência é desnecessária dada a regularidade e qualidade da estimativa já feita pelo Oficial de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A regra geral instituída pela lei processual é a de que avaliação deve ser realizada por Oficial de Justiça (CPC, art. 870, caput), sendo reservado a situações realmente excepcionais, como na hipótese em que o Oficial de Justiça se vir impossibilitado de realizar a tarefa à falta de conhecimentos específicos, a nomeação de “avaliador” externo para assumir esse múnus (CPC, art. 870, parágrafo único).

4. O laudo oficial foi elaborado conforme os critérios da ABNT (NBR 14653-1), com base em método comparativo de mercado, considerando características do imóvel e preços praticados na região.

5. A impugnação dos agravantes não demonstrou erro substancial ou dolo na avaliação oficial, baseando-se apenas em laudo particular unilateral, sem contraditório e sem elementos técnicos idôneos que justifiquem nova perícia.

6. A jurisprudência nacional reconhece a validade da avaliação por Oficial de Justiça nos casos em que não se exige conhecimento técnico especializado, sobretudo quando a avaliação se refere a imóveis rurais em contexto comum à atuação dos oficiais.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0054911-65.2014.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por MÁRCIO MARTINS e RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA, homologou o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, que fixou o valor do imóvel penhorado nos autos em R$ 48.271.635,76, rejeitando as impugnações apresentadas pelos executados e pelo exequente Raimundo, por entender que “
não há nos autos qualquer elemento técnico ou jurídico que autorize a desconstituição do laudo judicial ou justifique a realização de nova avaliação, seja sob a ótica dos executados, seja sob a ótica do exequente
”, já que “
o laudo foi elaborado com base em parâmetros objetivos e verificáveis, incluindo pesquisas de mercado e transações imobiliárias recentes na região
”, não tendo sido “
demonstrado qualquer erro substancial, dolo ou irregularidade na avaliação judicial
”, além disso, não veio aos autos “
qualquer elemento técnico idôneo que justifique a realização de nova avaliação
” (cf. Id. nº 182253424 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que “
a r. decisão agravada viola tanto o art. 870, § único, quanto o art. 873, I, do CPC
”, haja vista que o “
art. 870, § único, do CPC expressamente determina a nomeação de perito avaliador quando for necessário conhecimentos técnicos para avaliação
”, enquanto o “
art. 873, I, do CPC determina nova avaliação quando a parte arguir fundamentadamente erro na avaliação
”, sendo que, no caso, a “
avaliação foi realizada por Oficial de Justiça que não realizou pesquisas de mercado; não discriminou as benfeitorias; não tirou fotos da área avaliada
”, e que, ainda, “
confessou que, a despeito da comercialização parcial do imóvel em 2021 por 180 sacas por hectare, houve acentuada valorização na região, que, em 2024, girava em 500 sacas por hectare, porém, mesmo assim, avaliou o imóvel apenas em 200 sacas por hectare, ou seja, menos da metade que os outros imóveis da região
”.

Alegam que “
apresentaram laudo avaliatório com avaliação pelo dobro do valor anunciado pelo Oficial de Justiça, que corrobora a confissão de que avaliou o imóvel pela metade (200 sacas por hectare) do valor da região (500 sacas por hectare), caracterizando, pois, o erro de avaliação nos termos do art. 873, I, do CPC
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada

“
a realização de nova avaliação, nomeando-se perito avaliador pelo juízo a quo para tal procedimento, prejudicando a análise do pedido de adjudicação dos agravados até a conclusão da nova avaliação e sua efetiva homologação
”, e, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ao agravo
(cf. Id. nº 270289882).

A decisão vinculada ao Id. nº 271367380 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado Márcio Martins oferta contrarrazões junto ao Id. nº 278125374, enquanto o
agravado Raimundo Almeida
contrarrazoou
junto ao Id. nº
278125374, ambos
pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal envolve discussão a respeito da necessidade, diante das particularidades do caso concreto, especialmente a discordância ofertada pelo executado/agravante, de se nomear perito judicial para realizar a avaliação do imóvel penhorado ou se essa providência é desnecessária dada a regularidade e qualidade da estimativa já feita pelo Oficial de Justiça.

A r. decisão agravada assim dispôs sobre a questão:

“Trata-se de cumprimento de sentença movido por Márcio Martins e Raimundo Cunha Almeida em face de José Messias de Faria, Vanilda Lopes da Silveira e Inanimar Vitor da Costa, visando à satisfação do crédito exequendo mediante a penhora e avaliação de bem imóvel situado na Região do Laranjal, divisa entre Rosário Oeste e Nova Brasilândia/MT, com área total de 2.567,6402 hectares, remanescente de uma área maior de 6.519 hectares.

A avaliação do imóvel penhorado foi determinada e realizada pelo Oficial de Justiça Cleverson Ferreira Quadros, que, após inspeção presencial, atribuiu à propriedade o valor de R$ 48.271.635,76 (quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Os executados impugnaram a avaliação judicial (id.142179027), alegando que o imóvel teria sido subavaliado e que seu real valor de mercado corresponderia a R$ 89.867.407,00, com base em laudo particular unilateralmente produzido.

O exequente Raimundo Cunha Almeida, por sua vez, também impugnou o laudo judicial (id.142202437), argumentando que tanto o valor atribuído pelo oficial de justiça quanto o indicado pelos executados estariam equivocados, requerendo a realização de nova perícia.

O exequente Márcio Martins, por outro lado, manifestou concordância com a avaliação oficial e requereu o prosseguimento da execução.

O Oficial de Justiça Cleverson Ferreira Quadros, em sua justificativa, destacou que a avaliação realizada foi conduzida com base no método comparativo direto de dados de mercado, conforme estabelece a NBR 14653-1 da ABNT, levantando o valor de áreas semelhantes na região, negociadas recentemente ou disponíveis para venda.

Pontuou que o conflito existente entre as partes reflete o natural antagonismo processual, pois enquanto uma parte deseja que a propriedade tenha um valor elevado, a outra busca sua subavaliação. Frisou que a propriedade avaliada é de área mista, composta por parte plantada com soja, parte de morraria, parte de reserva e parte não cultivável, estando situada em região valorizada, com bom acesso e bons índices de produtividade agrícola.

Ratificou integralmente o valor obtido na avaliação e afirmou que, caso as partes permaneçam insatisfeitas, sugere a nomeação de perito judicial credenciado do TJMT, considerando que um profissional especializado dispõe de qualificação técnica superior, equipamentos modernos e técnicas mais precisas do que aquelas acessíveis ao Oficial de Justiça.

(...)

A avaliação judicial seguiu os parâmetros técnicos exigidos pela ABNT (NBR 14653-1), adotando o método comparativo direto de mercado, bem como descreve as características do imóvel.

Segundo consta, foi realizada a avaliação do imóvel rural situado na Região do Laranjal, divisa entre Rosário Oeste e Nova Brasilândia/MT, com área de 2.567,6402 hectares.

Na inspeção presencial, constatou que o imóvel é irregular, possuindo áreas para pastagem, plantio de grãos e reserva legal, sem sede, energia elétrica ou fonte de água, com acesso viário adequado e proximidade de um armazém de grãos, mas com cercamento precário e incompleto.

Para aferição do valor, o avaliador adotou o critério de precificação em sacas de soja por hectare, parâmetro comumente utilizado no mercado agrícola da região. Imóveis com infraestrutura completa e em boas condições foram avaliados em 500 sacas de soja por hectare, enquanto outra fração da mesma propriedade foi comercializada em 2021 a 180 sacas por hectare.

Considerando a condição do imóvel avaliado, o Oficial fixou o coeficiente de 200 sacas por hectare, utilizando como base o valor médio da saca de soja em R$ 94,00, conforme cotação da Aprosoja.

(...)

No que se refere à impugnação apresentada pelos executados, verifica-se que não há qualquer elemento técnico idôneo que justifique a realização de nova avaliação. O entendimento pacífico da jurisprudência é no sentido de que laudos unilaterais, elaborados sem contraditório e sem fiscalização judicial, não são suficientes para desconstituir avaliação oficial realizada por servidor imparcial, dotado de fé pública.

(...)

No que toca à impugnação apresentada pelo exequente Raimundo Cunha Almeida, observa-se que tampouco há justificativa para a realização de nova avaliação. O argumento de que a avaliação judicial superestima o valor do imóvel não se sustenta, pois o laudo foi elaborado com base em parâmetros objetivos e verificáveis, incluindo pesquisas de mercado e transações imobiliárias recentes na região.

(...)

Portanto, não há nos autos qualquer elemento técnico ou jurídico que autorize a desconstituição do laudo judicial ou justifique a realização de nova avaliação, seja sob a ótica dos executados, seja sob a ótica do exequente Raimundo Cunha Almeida. As impugnações apresentadas não demonstram erro substancial, dolo do avaliador ou alteração posterior no valor do imóvel, que são as únicas hipóteses que permitiriam nova avaliação, conforme artigo 873 do CPC.

Nesses fundamentos, as impugnações apresentadas pelos executados e pelo exequente Raimundo Cunha Almeida (IDs 142179027 e 142202437), por não terem demonstrado qualquer erro substancial, dolo ou irregularidade na avaliação judicial devem ser rejeitadas e, por consequência, o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça Cleverson Ferreira Quadros, homologado.

Diante do requerimento formulado pelo exequente Raimundo Cunha Almeida, que pretende a adjudicação da fração do imóvel penhorado, verifica-se que o pedido não foi instruído com a indicação do valor atualizado do débito exequendo, elemento essencial para aferição da viabilidade da adjudicação.

(...)

Assim, considerando que a adjudicação somente pode ser deferida com base em parâmetros objetivos e devidamente comprovados, o exequente Raimundo Cunha Almeida deverá apresentar a planilha atualizada do débito exequendo, demonstrando o valor efetivamente devido, acrescido dos encargos legais.

Diante do exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelos executados e pelo exequente Raimundo Cunha Almeida (IDs 142179027 e 142202437), por não terem demonstrado erro substancial, dolo do avaliador ou qualquer irregularidade que justifique a realização de nova avaliação e, com fundamento nos artigos 873, 876 e 879 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça Cleverson Ferreira Quadros, que fixou o valor do imóvel em R$ 48.271.635,76 (quarenta e oito milhões, duzentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

DETERMINO que o exequente Raimundo Cunha Almeida apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, planilha atualizada do débito exequendo, demonstrando o valor efetivamente devido, acrescido dos encargos legais, sob pena de preclusão do pedido de adjudicação.”

A regra geral instituída pela lei processual é a de que avaliação deve ser realizada por Oficial de Justiça (CPC, art. 870,
caput
), sendo reservado a situações realmente excepcionais, como na hipótese em que o Oficial de Justiça se vir impossibilitado de realizar a tarefa à falta de conhecimentos específicos, a nomeação de “avaliador” externo para assumir esse múnus (CPC, art. 870, parágrafo único), sendo que a necessidade de conhecimentos específicos deve ser verificada caso a caso, inclusive pelo próprio Oficial de Justiça, de modo que a lei presume a sua capacidade de realizar avaliações de um modo geral.

Reafirmo, então, sob esse enfoque, as considerações que já fiz na decisão de Id. nº
271367380 no sentido d
e que, na hipótese dos autos, a avaliação em si não envolve situação excepcional e nem se revela demasiadamente complexa aos conhecimentos técnicos do avaliador, até porque, neste estado de Mato Grosso, diante do perfil das causas que habitualmente tramitam perante o Poder Judiciário local, a avaliação de áreas rurais é atividade bastante comum e esperada dos oficiais de justiça, inclusive, nesse sentido, é tranquila a jurisprudência do STJ de que “
a
determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, se for o caso, ser aferida por outros profissionais
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 908.417/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016, DJe 30/11/2016).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.724.597/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA OU AGRONOMIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É admitida a avaliação de bem imóvel levado à hasta pública realizada por oficial de justiça, uma vez que tal avaliação não se restringe às áreas de arquitetura, engenharia ou agronomia. Precedentes. 2. O Colegiado estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos e concluiu pela prescindibilidade de nova avaliação do imóvel. A revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.004.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REGRA. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR PERITO. SÚMULA 7 DO STJ. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS ÁREAS DE CONHECIMENTO DE ENGENHEIRO, ARQUITETO OU AGRÔNOMO. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A Corte de origem concluiu, à luz das provas e das peculiaridades do caso concreto, acerca da validade da avaliação realizada por oficial de justiça, portanto inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ. 2. A determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, se for o caso, ser aferida por outros profissionais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 908.417/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 17/11/2016, DJe 30/11/2016)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MEDIDA CAUTELAR COM O OBJETIVO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS 634 E 635 DO STF. AVALIAÇÃO DE BENS POR AUXILIAR DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. PREÇO VIL. CARACTERIZAÇÃO. LANCE INFERIOR A 50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO. - A pendência do juízo de admissibilidade do recurso especial pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise da aparência do bom direito. - Compete ao Tribunal de origem a apreciação de pedido de efeito suspensivo a recurso especial pendente de admissibilidade. Súmulas 634 e 635/STF. - Pela nova redação dada ao art. 680 do CPC pela Lei 11.382/06, a avaliação dos bens a serem levados à hasta pública deve ser feita por auxiliar da justiça, exigindo-se a nomeação de perito apenas quando forem necessários conhecimentos específicos. - Não obstante o art. 680 do CPC mencione apenas o oficial de justiça, o dispositivo legal deve ser interpretado pragmática e extensivamente, privilegiando-se a efetividade da prestação jurisdicional, de sorte a alcançar também os serventuários que se mostrem aptos a realizar a avaliação de bens. A redação do art. 680 do CPC deve-se ao fato de que o dispositivo está inserido no Título relativo à execução, de modo que o oficial de justiça ? responsável pela penhora de bens ? é o mais indicado para efetivar a respectiva avaliação, o que não impede que outros auxiliares da justiça o façam. - A determinação do valor de um imóvel depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, arquiteto ou agrônomo, podendo, via de regra, ser aferida por outros profissionais. - A caracterização do preço vil depende das peculiaridades do processo, sendo que, em regra, é de se considerar vil o preço ofertado que não alcance cinquenta por cento do valor de avaliação. Petição inicial liminarmente indeferida.” (MC 15.976/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 3/9/2009, DJe 9/10/2009)

No caso, diferentemente do que é dito pelos agravantes, o auto de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça contém a devida discrição do imóvel e de suas características, a adequada discriminação de benfeitorias e a indicação da metodologia por ele adotada, a qual, aliás, consistiu justamente no uso da metologia comparativa com o preço praticado por mercado.

O Oficial de Justiça fundamentou adequadamente a adoção do parâmetro de 200 sacas de soja por hectare ao, primeiro, estabelecer a premissa de que o

“
valor de um imóvel ideal (plano, formado, bom acesso, sede, barracão, etc) nessa região, nos dias atuais, gira em torno de 500 sacas de soja por hectare
”, e, depois, “
dada a situação relatada do imóvel em questão
”, o qual, de acordo com a avaliação do Oficial de Justiça, “
é irregular, tendo áreas próprias para pastagem, outras áreas que aceitam o plantio de grãos, outras áreas que servem apenas para reserva. Não possui sede, energia elétrica ou fonte de água,
(mas)
a estrada é boa, com bom acesso para transporte da colheita e possui um armazém de grãos muito próximo
”, ao concluir pela fixação do parâmetro/valor acima mencionado (200 scs/ha) (cf. Id. nº 140380228 dos autos de origem).

Em contrapartida, a impugnação formulada pelos agravantes é absolutamente genérica, apoiando-se única e exclusivamente no parecer elaborado por profissional por eles contratado para avaliar a mesma área, o qual, porém, além de se tratar de documento unilateral, encomendado precisamente para atender os interesses de seu contratante (isto é, os executados/agravantes), não chega perto de oferecer uma análise detalhada e fundamentada como a apresentada pelo Oficial de Justiça, eis que, além de não trazer informações mais precisas e individualizadas acerca do imóvel em questão, limitando-se a descrições um tanto quanto genéricas como a de que se trata de “
área com uma Topografia Plana, em concordância com a classificação de Korppen, tendo como característica a presença de duas estações distintas e bem definidas
”, e que é “
apropriada para agropecuária, agrícola para plantio aproximadamente 600ha plantado com, soja, milho e cultura de subsistência, também para construção de nível, industrial, comercial, residencial e agrícola
”, o laudo conclui com a assertiva de que o “
preço de mercado praticado, baseado no NBR-1464 e na atual média praticada na região, chegou-se a um valor de R$ 35.000,00 (...) por hectare, perfazendo assim um total de R$ 89.867.407,00
”, porém, não constou, entre os anexos do referido laudo, qualquer documento idôneo a corroborar os dados utilizados pelo subscritor, tampouco foi exposto os elementos considerados para que alcançasse o tal “preço médio”, sendo que, diferentemente do Oficial de Justiça, inexiste presunção de veracidade das informações e atos por ele prestados/praticados.

Enfim, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça atendeu aos requisitos legais disciplinados no artigo 872 do CPC, sendo que, conquanto o presente caso sequer se refira à hipótese de “
nova avaliação
” disciplinada pelo art. 873 do CPC, é válido assentar que os executados/agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, “
erro na avaliação
” (CPC, art. 873, I), ou, então, qualquer outro motivo que ensejasse desconsiderar o trabalho já realizado nos autos por profissional/servidor competente e imparcial, mormente porque, sem apoio em divergência de ordem técnica e metodológica, a simples divergência ou discrepância do resultado alcançado no laudo do Oficial de Justiça e do profissional contratado pela própria parte não é motivo suficiente à nomeação de perito para proceder outra avaliação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025